Tribunal: CARF
Processo: 13837.000562/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000562/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.196 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
IRENE DEGENHARDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito às deduções de despesas médicas, condiciona-se à comprovação não
só da efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte ou seus dependentes. Art. 8o da Lei 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-49.548 da 19a Turma da DRJ
em São Paulo(1) (fls. 39 e segs.).
“Trata-se de impugnação à notificação de lançamento relativa ao ano calendário 2008
no montante de R$ 19.700,56.
De acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte teria incorrido em dedução indevida
de despesas médicas no total de R$ 34.867,05, sem apresentar documentos
comprobatórios sendo R$ 15.086,74 de plano de saúde Medial, R$ 12.890,00 Clínica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000562/2010-42
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.196 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000562/2010-42

Fazenda Palmeiras, R$ 2.790,31 de despesa em nome de não dependente e R$ 4.100,00
a Unimed Bragança cujo pagamento comprovado foi de R$ 1.592,52. Também incorreu
em dedução indevida de dependente no valor de R$ 1.584,60 pois não comprovou
guarda judicial.
O contribuinte apresentou impugnação na qual afirma que não concorda com o
lançamento e
Em relação às despesas médicas alega que os valores estão corretos. O informe da
empresa Irenalt Participações Ltda contém o valor de R$ 15.086,74 para as pessoas
relacionadas, o comprovante da Fazenda Palmeiras e Unimed no valor de R$ 2.090,29.
Acrescenta que não concorda com as demais glosas e requer o cancelamento da
notificação. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Da dedução de dependente
Pelo que consta nos autos o único dependente incluído na DIRPF foi Pamela Alt
Rinaldo na condição de incapaz com detenção de guarda judicial que não foi
apresentada. Portanto, mantém a glosa.

Despesas médicas
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelecem o artigo 80, § 1o do Regulamento de Imposto de Renda:
Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, em princípio, admite-
se como prova de pagamentos os documentos por eles fornecidos, desde que neles
constem os requisitos estabelecidos pelo art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999,
acima reproduzido.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5)
do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e,
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.196 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000562/2010-42

no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de
Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
No caso em tela, a dedução R$ 1.592,52 que consta às fls. 12 foi acatada pela
fiscalização.
Quanto aos demais valores, se referem a Eduardo Alt, fls. 13 e 15 não incluído como
dependente na DIRPF assim como Stephani Iezzi Alt no valor de R$ 2.790,31.
O informe de fls. 14, emitido e assinado pela própria declarante, não faz prova do
pagamento, além disso, os rendimentos lançados não são tributáveis, portanto, não há
que se falar em abatimento de uma base de cálculo que não existiu.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o
crédito impugnado consubstanciado nesta notificação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 51, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário dos serviços
prestados e o profissional prestador de serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo a sua análise.

Dedução de Dependente
O contribuinte não apresenta recurso quanto à infração mantida de dedução
indevida de dependente, tornando-se essa matéria preclusa.

Despesas Médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.196 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000562/2010-42

Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 67
DF CARF MF
Original